Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-95.2019.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000801-95.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCIO FIRMO DA SILVA - CPF: 087.511.911-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO CIVIL DE PRECEITO COMINATÓRIO -
FORNECIMENTO DE UTI AÉREA, PARA HOSPITAL COM LEITO DE UTI E COM SUPORTE MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROCIRURGIÃO) -
DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – FIXAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ONLINE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da Constituição Federal, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde.

A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar como meio coercitivo mais efetivo à entrega da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara/
MT que, nos autos da Ação Civil de Preceito Cominatório nª 1000801-95.2019.8.11.0018, proposta
pelo Ministério Público no interesse de Márcio Firmo da Silva
,
julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar
e determinou que o apelante forneça ao autor
“
remoção por meio de UTI aérea, para hospital com leito de UTI e com suporte médico especializado (neurocirurgião), para a realização do procedimento cirúrgico recomendado, além de consultas médicas com médico especialista, medicamentos e todos os demais procedimentos que se mostrem necessários, sob pena fixação de multa diária, em caso de descumprimento”.
(Id 50371283)

Inconformado, o apelante defende o descabimento
da aplicação de multa diária no caso de eventual descumprimento da decisão judicial, por não haver pretensão resistida do Estado de Mato Grosso e porque tal medida
“
não será a solução para os problemas de saúde do Estado. Ao contrário, seus efeitos serão danosos para os já combalidos cofres públicos, não sendo possível suportar tal ônus. Ademais, atinge a própria sociedade e usuários do SUS”
.

Pugna ao final, pelo provimento do recurso, para que seja substituída a multa diária pela possibilidade de bloqueio em caso de inadimplemento da obrigação
(
ID
50371288)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 50371291).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (ID 53060475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se
reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara/
MT que, nos autos da Ação Civil de Preceito Cominatório nº 1000801-95.2019.8.11.0018, proposta
pelo Ministério Público no interesse de Márcio Firmo da Silva
,
julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar
e determinou que o apelante forneça ao autor
“
remoção por meio de UTI aérea, para hospital com leito de UTI e com suporte médico especializado (neurocirurgião), para a realização do procedimento cirúrgico recomendado, além de consultas médicas com médico especialista, medicamentos e todos os demais procedimentos que se mostrem necessários, sob pena fixação de multa diária, em caso de descumprimento”.
(Id 50371283)

Pois bem, ressai dos autos que Marcio Firmo da Silva, com 19 (dezenove) anos de idade à época da propositura da ação, deu entrada no hospital municipal de Juara após ser encontrado desacordado em via pública em razão de uma queda de motocicleta, apresentando hemorragia intracerebral de múltiplas localizações.

Sendo submetido à tomografia computadorizada de crânio, evidenciou-se diversas lesões, como hematoma parenquimatoso em região capislo ganglionar, fratura de maxilar direito e septo nasal, bem como a necessidade de intervenção cirúrgica com neurocirurgião e, consequentemente, de remoção, via UTI aérea, para hospital com leito de UTI e com suporte médico especializado (neurocirurgião).

Nesse sentido, consta dos autos laudo médico prescrito pelo Dr. Auro Renan Brito, CRM-MT 9052, afirmando que, em razão da sua enfermidade, o autor
“Necessita de tratamento com neurologista com urgência, solicitamos critérios na indicação do transporte recomendável, por avião.”
(ID 50371269).

Processados os autos e condenado o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do procedimento cirúrgico e da remoção necessitada pelo autor-apelado, o ente estatal questionou a sentença apenas e tão-somente no que tange à multa diária aplicada pelo juízo
a quo
.

Assiste razão ao recorrente.

Essa Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos, prejudicando toda a coletividade. Além disso, a legislação processual civil faculta ao magistrado outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. (...). Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - RECURSO DA PARTE REQUERENTE ROBSCLEY LELIS LEANDRO - PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019).

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores que, além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se encontra abalizado no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta Superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, XXXV, admitindo-se, para tanto, o bloqueio de verbas públicas,
in verbis;

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017).

Precedentes: STJ - AgRg no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1,Relator: Ministro HERMAN ENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 18/0612014; STJ - AgRg no REsp; 1330012 RS 2011/0270297-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA Data de Julgamento: 1711212013, TI - PRIMEIRA TURMA Data de Publicação: DJe 04/0212014; e, STJ - AgRg no RMS: 44502 GO 20t3/0407753-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/0612014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 25/0612014.

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019).

Destarte, por todos estes motivos, cabível a reforma da sentença somente para excluir a multa cominatória fixada,
mantendo-se a possibilidade do bloqueio
online
.

No mais, revela-se escorreita a sentença sob reexame necessário, pois,
comprovada a necessidade do paciente e a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado, julgou procedente o pedido, assegurando, de forma fundamentada e com observância ao devido processo legal, a efetividade do direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal como um dever de todos os entes federativos.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e
RETIFICO EM PARTE
a sentença sob reexame necessário, apenas
para excluir a multa cominatória fixada
e substituí-la pelo bloqueio
online
em caso de descumprimento da decisão judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020